Tribunal: STF
Processo: ARE 1448977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15, p. 4): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO NOS TERMOS DA EC 47/2005. GDASS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 13.324/2016. ARTIGOS 87 A 89. OPÇÃO POR INCORPORAÇÃO. INSS NÃO COMPROVA QUE NOTIFICOU A PARTE AUTORA SOBRE A FACULDADE LEGAL DE OPTAR PELA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO GDASS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N° 9.099/95”.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento, nos seguintes termos (eDOC 19, p. 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GDASS. PAGAMENTO DE 70 PONTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF. QUESTÃO ESPECÍFICA DE PONTUAÇÃO DA GDASS NÃO ABORDADA EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO INSS QUE QUESTIONOU TÃO SOMENTE A OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAR A SERVIDORA INATIVA APOSENTADA PARA FINS DE OPTAR PELA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO GDASS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 47/05, E CONFORME PREVISÃO NOS ARTIGOS 87, 88 E 89, DA LEI Nº 13.324/2016. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput, e LV; 93, IX; 40, §§ 4º e 8º e 61, § 1º, II, da CF e contrariedade aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se o seguinte (eDOC 21, p. 2-3): 



    “Trata o presente Recurso Extraordinário do inconformismo da autarquia federal quanto ao acórdão prolatado pela E. Turma Recursal no tocante ao reconhecimento de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos, mesmo após o 1º ciclo avaliativo da GDASS, sob o argumento de que a Lei nº 13.324/2016, que alterou o art. 11, § 1º da Lei nº 10.855/2004, autoriza esse entendimento. 



    No caso em comento, decidiu a Colenda Turma Recursal da 2ª Região manter a sentença de piso que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o INSS a revisar o pagamento da gratificação de desempenho GDASS nos proventos da autora nos termos da Lei n. 13.324/2016 e a pagar as parcelas atrasadas, observada a prescrição quinquenal.



    Ocorre que qualquer caráter de revisão geral atribuída às Gratificações de Desempenho só pode ser aceito até um mês antes do início o primeiro ciclo avaliativo. 



    A irresignação da entidade versa especificamente, portanto, quanto à paridade referente à GDASS após a conclusão do primeiro ciclo avaliativo da referida gratificação de desempenho, por conta da alteração ocorrida através da Lei nº 13.324/2016, o que afronta a CF/88, conforme já decidido por essa Excelsa Corte no seu tema nº 983 de repercussão geral. 



    (....)



    De se ressaltar que a Autarquia, ora recorrente, visando a suprir omissão do julgado, opôs Embargos de Declaração com o fito de que fosse explicitado no julgado as razões do não acolhimento do entendimento sedimentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do termo final de paridades de gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos (tema 983), já que seria inapropriado dado que a gratificação em comento é a mesma desde o seu advento, não havendo espaço para se falar em novo ciclo avaliativo. 



    Defende-se, ainda, a necessidade de sobrestamento pelo STF dos presentes autos até o julgamento do recurso extraordinário interposto em face do Tema Repetitivo 294 da TNU. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 25, p. 1):



    “3. Com efeito, a Turma Recursal, no acórdão recorrido, decidiu sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria de gratificação de desempenho (GDASS), na forma dos artigos 87 a 89 da Lei 13.324/2016 (Evento 59, ACOR2): 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO NOS TERMOS DA EC 47/2005. GDASS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 13.324/2016. ARTIGOS 87 A 89. OPÇÃO POR INCORPORAÇÃO. INSS NÃO COMPROVA QUE NOTIFICOU A PARTE AUTORA SOBRE A FACULDADE LEGAL DE OPTAR PELA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO GDASS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N° 9.099/95. 



    4. O INSS está impugnando, no recurso extraordinário, matéria distinta da decidida pela Turma Recursal, qual seja, o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos no que se refere ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) em decorrência da alteração da pontuação da referida gratificação (de 30 para 70 pontos) – art. 11, § 1º, da Lei 10.855/2004 – por força da Lei 13.324/2016.



     5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, quando o recurso extraordinário for deficiente em sua fundamentação, pelo fato de suas razões estarem dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, a não permitir a exata compreensão da controvérsia, impõe-se a aplicação da sua Súmula 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, registro que esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto ao mérito, verifico que está correta a decisão agravada ao aplicar o óbice da Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do apelo extremo estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. 



    Com efeito, a Turma Recursal de origem foi bem clara ao afirmar que (eDOC 15, p. 1): 



    “O recurso do INSS insurge-se apenas no que toca à notificação da recorrida para fins de optar pela incorporação da gratificação GDASS, na condição de servidora inativa aposentada nos termos do art. 3º da EC 47/05, nos termos previstos nos artigos 87, 88 e 89, da Lei nº 13.324/2016”. 



    Dessa forma, a sentença foi mantida com apoio no art. 87 da Lei 13.324/2016 (eDOC 15, p. 1).



    Tal fundamento foi confirmado em sede de embargos de declaração, consoante a ementa acima transcrita (eDOC 19, p. 3). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GDASS. PAGAMENTO DE 70 PONTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF. QUESTÃO ESPECÍFICA DE PONTUAÇÃO DA GDASS NÃO ABORDADA EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO INSS QUE QUESTIONOU TÃO SOMENTE A OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAR A SERVIDORA INATIVA APOSENTADA PARA FINS DE OPTAR PELA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO GDASS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 47/05, E CONFORME PREVISÃO NOS ARTIGOS 87, 88 E 89, DA LEI Nº 13.324/2016. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO”. 



    No entanto, a parte Recorrente sequer menciona o argumento do aresto impugnado, limitando-se a discutir a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, quanto à extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) e a pleitear o sobrestamento do feito, em face do Tema Repetitivo 294 da TNU e a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. 



    A respeito da incidência, no caso, da Súmula 284 do STF, aponto os seguintes precedentes:



     



    “(...) 3. A parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso. 4. No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação. As razões recursais, portante, encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (RE 1.427.848-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.08.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.421.274-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023). 



    “(...) 1. As razões do apelo extremo, nas quais se invocam a constitucionalidade da Lei 5.346/1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, a qual prevê a limitação de idade como requisito de ingresso na Corporação Castrense, estão dissociadas do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem que julgou procedente a ação rescisória, considerando a jurisprudência do STF, no sentido de que “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição no curso de formação”. 2. Desse modo, incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF” (ARE 1.399.648-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA O SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.370.917-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.08.2023). 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 15, p. 3), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente